Tribunal: TJDFT
Processo: 0014232-07.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0014232-07.2007.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO Na petição constante do ID 16802252, o embargado/exequente afirma que os valores depositados pelo devedor (ID 16068904) não quitam os créditos devidos, eis que houve a inconstitucional aplicação da TR como índice de correção monetária, pugnando pela revisão dos cálculos que originou a RPV no 0004512-64.2017.8.07.0000, na forma permitida pelo art. 1o-E, da Lei 9494/97, para substituir tal parâmetro pelo IPCAE, remetendo-se os autos à douta contadoria judicial. O Distrito Federal informa, na petição ID 17475140, que já foi realizado o depósito dos valores devidamente atualizados para adimplemento da RPV e que, não tendo havido impugnação antes da expedição da requisição, operou-se a preclusão. É o relatório. Decido. A RPV foi integralmente quitada (ID 16068904), consoante os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e a decisão proferida nos presentes autos (ID: 11271961), com a respectiva expedição de alvará de levantamento em favor do credor (IDs 16957829 e 16915666), razão pela qual não cabe o deferimento do pedido de recálculo de valores. Ante o exposto, extingo o processo, com fulcro no art. 924, inciso II, do CPC. Autorizo a destruição dos autos físicos da RPV n. 0004512-64.2017.8.07.0000. Comunique-se à COORPRE. Operada a preclusão da presente decisão, ao arquivo. I. Brasília, 7 de julho de 2020. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador